Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. HERDEIRO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 178, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. PREJUÍZO AO MENOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Ministério Público deve ser convocado para atuar como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvem interesses de menores incapazes, sob risco de nulidade, conforme o disposto no artigo 178, II, combinado com o artigo 279, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
2. No caso, evidente o prejuízo ao direito do menor (herdeiro), haja vista o indeferimento da petição inicial sem a intervenção do Ministério Público antes da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a decretação de nulidade do processo.
3. Acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria de Justiça.